Tribunal: STF
Processo: ARE 1436487
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática.



    2. A manutenção da investidura do agravado não se deu com base na teoria do fato consumado, rechaçada pelo STF a teor do Tema RG nº 476.



    3. No mais, o acórdão de 2º Grau se baseou em todo o contexto fático que envolveu o ingresso do agravado nos quadros públicos, não cabendo nesta fase processual o seu reexame, com força no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.